Tribunal: CARF
Processo: 12571.720128/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede salvar o lançamento, ainda que por meio de reajustamento da base de cálculo.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou o lançamento diante da caracterização de erro de direito quanto ao método de tributação adotado na origem.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720128/2012-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.536 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei
determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar”
o lançamento, ainda que por meio de reajustamento da base de cálculo.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou
o lançamento diante da caracterização de erro de direito quanto ao método de
tributação adotado na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720128/2012-40
Fl. 12396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 12.162/12.188) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-002.564 (fls. 12.103/12.160),
o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
CRÉDITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.
A mera intimação genérica do contribuinte para que este apresente a comprovação de
origem de todos os créditos (e débitos) bancários de determinada conta bancária, sem
sua individualização é insuficiente para caracterizar a infração de omissão de receitas
em face de créditos bancários de origem não comprovada, pois não preenche os
requisitos para aplicação da presunção legal, na medida em que cabe ao Fisco apontar o
fato indiciário, ou seja, identificar os créditos e intimar o contribuinte a justificar sua
origem. A presunção legal, ante ao indício, só se completa e se confirma diante da falta
de comprovação por parte do sujeito passivo da origem dos créditos apontados pelo
Fisco. Assim, não tendo o contribuinte sido intimado especificamente quanto aos fatos
indiciários (créditos individualizados), não se configura a presunção legal.
LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LALUR.
OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. AJUSTES NO
RESULTADO APURADO ANTES MESMO DA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES.
GLOSAS DE CUSTOS E APURAÇÃO DE OMISSÕES DE RECEITAS QUE
REVELAM A IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A falta de escrituração do Lalur pela fiscalizada; os ajustes significativos feitos pela
própria autoridade fiscal em favor do sujeito passivo sobre os resultados por ele
apurados; a omissão de escrituração de vultuosa movimentação bancária em diversas
contas correntes; as flagrantes divergências entre as escriturações contábeis e fiscal; e,
as diversas infrações apuradas pela fiscalização concernentes a omissão de receitas e
glosas de custos e despesas revelam a imprestabilidade da escrituração do contribuinte e
denotam a precariedade do lançamento realizado com base no lucro real a partir dos
resultados que foram apurados contabilmente.
Embora louvável o empenho da autoridade fiscal em buscar de todas as formas apurar e
demonstrar de maneira metódica o resultado tributável com base no lucro real, constata-
se que a base primária para a apuração deste restou prejudicada em face da
imprestabilidade da escrituração contábil da contribuinte para a apuração do resultado, o
que compromete o resultado final apurado, por mais criteriosa que tenha sido a
fiscalização na busca de sua determinação.
A apuração do lucro tributável não pode favorecer ou desfavorecer o sujeito passivo,
nem tampouco ser utilizada como penalidade.
O arbitramento do lucro, quando configurada qualquer das hipóteses previstas em lei, é
o meio de que deve se valer o Fisco para apurar o lucro tributável, quando se revela
impossível sua apuração por outros meios, ante a ausência ou imprestabilidade da
escrita contábil e fiscal, como no presente caso.
PIS/COFINS. APURAÇÃO PELO FISCO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. IRPJ
E CSLL. CANCELAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO. APURAÇÃO
PELO REGIME CUMULATIVO.OBRIGATORIEDADE.
Fl. 12397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

O regime de apuração não cumulativo do PIS e da Cofins somente é aplicável às
pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. As pessoas jurídicas submetidas à apuração
do lucro presumido ou arbitrado são contribuintes do PIS e da Cofins pelo regime de
apuração cumulativo. Assim, se o lançamento que sustentou a exigência do IRPJ com
base no lucro real foi cancelado em face da necessidade de arbitramento do lucro, o
regime de apuração das referidas contribuições deve ser o da cumulatividade, não
havendo como subsistir a exigência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
INSUBSISTÊNCIA.
Canceladas as exigências fiscais que ensejaram a atribuição da responsabilidade
solidária ficam também exonerados os sujeitos passivos arrolados.

No recurso especial, a PGFN sustenta existir divergência em relação ao
cancelamento da autuação ante a não adoção do método de arbitramento. Em suas palavras:
(...)
O Colegiado a quo entendeu que a autoridade fiscal equivocou-se quanto ao regime de
apuração dos tributos. Isso porque procedeu o lançamento com base na sistemática do
lucro real quando deveria ter realizado o lançamento pela sistemática do arbitramento.
Nesse contexto, resolveu cancelar a autuação.
Em sentido oposto manifestou-se a Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF, a qual ajustou o cálculo do IRPJ e da CSLL devidos, que inicialmente
haviam sido calculados pelo lucro real, à sistemática do arbitramento. Eis a ementa do
acórdão paradigma no 1402-00.728:
(...)
Do mesmo modo, a Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, no
Acórdão de no 1401-001.773, também apontado como paradigma, decidiu pela
manutenção do lançamento, mas com os ajustes necessários. Veja-se:
(...)
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial. Note-se que, em todos os casos, o IRPJ
e a CSLL foram calculados pela autoridade fiscal tendo como base o lucro real.
Também, em todos os casos, chegou-se à conclusão de que o lançamento deveria ter
sido arbitrado. Não obstante, os Colegiados divergiram no que toca à possibilidade (ou
não) de realizar ajustes no cálculo do valor devido, aplicando-se a sistemática de
apuração do lucro arbitrado.
A Turma a quo cancelou o lançamento in totum, entendendo ser inviável corrigir o valor
devido.
Diversamente, manifestaram-se a Primeira e a Segunda Turma da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF, as quais entenderam ser plenamente possível recalcular o
montante devido a título de IRPJ e de CSLL, aplicando-se a sistemática de apuração do
lucro arbitrado, restando desnecessária a realização de novo lançamento.
Enquanto o Colegiado a quo entende pela impossibilidade de ajuste no que toca ao
recálculo do montante devido, as Turmas prolatoras dos paradigmas concluem pela
possibilidade do ajuste, com a aplicação da sistemática de apuração do lucro arbitrado.
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação dos arts. 142
e 149 do CTN, 47 da Lei no 8.981/95 e 24 da Lei no 9.249/95.
(...)

Despacho de fls. 12.191/12.197 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Fl. 12398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

Declara a Recorrente que o colegiado a quo entendeu que a autoridade fiscal equivocou-
se quanto ao regime de apuração dos tributos. Isso porque procedeu o lançamento com
base na sistemática do lucro real quando deveria ter realizado o lançamento pela
sistemática do arbitramento. Nesse contexto, resolveu cancelar a autuação.
Acrescenta que tal entendimento contraria jurisprudência do CARF, uma vez que outros
colegiados decidiram por ajustar o cálculo do IRPJ e da CSLL, inicialmente calculados
pelo lucro real, para a sistemática do lucro arbitrado.
Para este tema, apresenta os acórdãos paradigmas no 1402-00.728 (da 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, de 29/09/2011) e no 1401-001.773 (da 1a Turma da 4a Câmara da
1a Seção, de 26/01/2017). Transcreveu inteiro teor das ementas no corpo do recurso.
Os paradigmas informados encontram-se disponíveis no sítio do CARF, e até a data de
interposição do recurso não haviam sido reformados. Destaque-se que o acórdão no
1402-00.728 foi embargado, e proferido novo acórdão com efeitos infringentes, mas que
não alterou a matéria que aproveita ao recorrente.
O primeiro paradigma no 1402-00.728 possui a seguinte ementa, no tocante ao tema:
(...)
A partir dos trechos colacionados pela Recorrente, constatam-se situações fáticas
semelhantes, posto que, em ambos os casos, retirou-se a credibilidade da contabilidade
do contribuinte e considerou-se que seria obrigatório o arbitramento do lucro.
Todavia, enquanto o Colegiado do paradigma determinou que a partir das informações
constantes dos autos fosse apurado o lucro arbitrado, aplicando-se o percentual de 9,6%
do total da receita; no acórdão recorrido, o Colegiado decidiu por cancelar o lançamento
efetivado com base no lucro real, sem recalcular os valores de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS pelo lucro arbitrado.
Por conseguinte, em relação ao primeiro paradigma no 1402-00.728, a Recorrente
logrou êxito em demonstrar a divergência no que diz respeito à possibilidade de
ajuste do cálculo dos tributos devidos para a sistemática do arbitramento, sem o
cancelamento do auto.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no 1401-001.773, o qual restou assim
ementado no que concerne à matéria:
(...)
Este segundo paradigma no 1401-001.773, assim como o primeiro, entendeu que não era
cabível a apuração do IRPJ pelo lucro real, quando o valor omitido de receitas
implicaria um lucro impraticável e decidiu pela desconsideração da contabilidade do
contribuinte e pelo arbitramento do lucro. Considerou que não havia necessidade de
cancelamento do auto, determinando a realização de ajuste matemático para apuração
do lucro arbitrado.
De maneira contrária, o aresto recorrido, ao reconhecer a necessidade de arbitramento
do lucro, cancelou integralmente o lançamento.
Vislumbram-se situações fáticas semelhantes, na medida em que paradigma e recorrido
desconsideram a contabilidade do contribuinte e entenderam ser necessário o
arbitramento do lucro. Não obstante, o paradigma considerou ser possível realizar
ajustes nos cálculos do valor devido, adotando-se o cálculo do tributo pelo lucro
arbitrado, enquanto que o acórdão a quo decidiu por cancelar o auto.
Resta demonstrada a divergência de interpretação, posto que nos dois casos, o IRPJ e a
CSLL foram calculados pelo Auditor Fiscal com base no lucro real. Posteriormente, em
ambos os casos, as Turmas julgadoras chegaram à conclusão de que o lançamento
deveria ter sido arbitrado. Não obstante, os Colegiados divergiram no que diz respeito à
possibilidade ou não de realizar ajustes no cálculo do valor devido, aplicando-se a
sistemática de apuração do lucro arbitrado.
Fl. 12399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

Sendo assim, o segundo paradigma no 1401-001.773, ratifica a existência de
divergência no que diz respeito à possibilidade de ajuste do cálculo do IRPJ e da
CSLL devidos para a sistemática do arbitramento, sem o cancelamento do auto.
Além da demonstração da divergência, o recurso atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Diante do exposto, com fundamento nos arst.67 e 68, do anexo II do RICARF,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte e os solidários ofereceram contrarrazões
(fls. 12.250/12.283; 12.288/12.298 e 12.309/12.319).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial, ao contrário do que alega a contribuinte, é tempestivo.
Considerando que os autos do presente processo foram encaminhados
(movimentados) à PGFN em 17/04/2018 (cf. fls. 12.161), a sua intimação deve ser presumida no
prazo de 30 (trinta) dias, isto é, em 17/05/2018, de modo que afigura-se tempestivo o recurso
especial, pois protocolizado em 21/05/2018.
Quanto à caracterização da divergência, entendo que nenhum reparo cabe ao juízo
prévio de admissibilidade. Isso porque realmente os dois paradigmas indicados, tal qual ocorrido
no acórdão recorrido, analisaram lançamentos realizados pela sistemática do lucro real, sendo
que os respectivos Colegiados entenderam que a fiscalização deveria ter se valido do regime do
lucro arbitrado ante a imprestabilidade da contabilidade.
Nesse contexto, enquanto no acórdão recorrido a Turma Julgadora concluiu que,
como a autoridade fiscal deixou de arbitrar o lucro, o Auto de Infração não subsiste, os
paradigmas (Acórdãos nos 1402-000.728 e 1401-001.773), em sentido oposto, manifestaram-se
em sentido favorável ao recálculo da exigência com base no lucro arbitrado em sede de
contencioso. Daí a divergência.
Conheço, portanto, do recurso especial, na linha, aliás, do que restou decidido por
esta E. Turma no Acórdão no 9101.006-189.

Fl. 12400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

Mérito
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de reajustamento da base de
cálculo em hipótese na qual restou demonstrado que a fiscalização, ao invés de se valer do
arbitramento, formulou o lançamento com base no Lucro Real.
Pois bem.
Segundo o artigo 142 do CTN, verbis:
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

Sobressai desse dispositivo legal a imposição à Administração Tributária
(atividade vinculada e obrigatória) de averiguar o enquadramento da descrição do fato à norma
geral e abstrata, individualizando-a e tipificando-a, cabendo ao fisco motivar, de forma explícita,
clara e congruente, a existência de todos os elementos essenciais da obrigação tributária.
Para que a autoridade fiscalizatória, então, possa efetivamente proceder ao
lançamento, deve antes confirmar a ocorrência dos aspectos (pessoal, material, temporal,
espacial e quantitativo) que teriam deflagrado a incidência tributária. Isso porque a oneração do
patrimônio do contribuinte somente pode decorrer de situações suficientemente descritas em lei e
perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob pena de se tributar uma realidade econômica
inexistente ou diversa daquela prevista na regra matriz de incidência correspondente.
Nesse contexto, cumpre observar que os requisitos do lançamento podem ser
divididos em dois grandes grupos: (i) os requisitos fundamentais ou estruturais, e (ii) os
requisitos complementares ou formais.
Como destaca Manoel Antonio Gadelha Dias1, ex-presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material nacional, e do Decreto no
70.235/1972, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que os
requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos: 1o) o dos
requisitos fundamentais ou estruturais; e 2o) o dos requisitos complementares ou
formais.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisito fundamental, estaremos
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o
de morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à
própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN, qual seja a
valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente,

1 O vício formal no lançamento tributário. in Direito Tributário e processo administrativo aplicados. TÔRRES,
Heleno Taveira, QUEIROZ, Mary Elbe, FEITOSA, Raymundo Juliano (Coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2005.
pp. 345-346
Fl. 12401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do
sujeito passivo. [...]
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para a comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o momento
da edição do ato, por isso são denominados requisitos extrínsecos ao lançamento.

Com efeito, consolidou-se que quando o lançamento apresentar falhas em seus
requisitos fundamentais ou estruturais, tais como a ausência de motivação, falta ou erro de
direito na identificação de qualquer um dos aspectos integrantes da hipótese de incidência
(pessoal, temporal, espacial, material ou quantitativo), estaremos diante de vício material que
macula o Auto de Infração como um todo.
A jurisprudência dessa CSRF caminhou nesse sentido, conforme atestam,
exemplificativamente, as ementas dos seguintes julgados:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL. ASPECTOS
QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício formal é aquele
verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está
relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato administrativo de
lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo,
etc. O procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de lançamento implicou
na identificação da própria matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e
a base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento. A ausência desses
elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito à própria essência da
relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o direito de defesa e do
contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de lançamento se está havendo
inovação na parte substancial desse ato. (Acórdão n. 9101-002.713. Sessão de
26/01/2010).

NSUBSISTÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA DRJ QUANDO ALTERA OS
ELEMENTOS ESSENCIAIS DO LANÇAMENTO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA O
defeito apresentado reveste a natureza de vício material, em função da existência de
erro substancial no ato de ofício, cometido na determinação da matéria tributável. O
vício é material quando relacionado aos aspectos intrínsecos da hipótese de incidência
tributária descrita no art. 142, caput, do CTN. (Acórdão n. 9202-006.257. Sessão de
29/11/2017)

IRPJ - BASE TRIBUTÁVEL - SUSPENSÃO DE IMUNIDADE DE ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS - [...]. O lançamento efetuado, com base de cálculo diversa
daquela prevista na legislação, caracteriza vício material insanável, por ofensa ao art.
142 do CTN. (Acórdão 9101-00.177. Sessão de 15/06/2009).

Note-se, aqui, que admite-se reduzir a base de cálculo após a impugnação em
função de um ou outro ajuste inerente ao próprio contencioso, salvo quando essa providência não
implique em mudança de metodologia, valoração jurídica ou regime de tributação, ou seja, desde
que não haja alteração de critério jurídico, hipótese esta cuja tentativa de correção resta
inadmissível.
Fl. 12402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

Como bem observou o Acórdão no 1302-002.725, a instância julgadora pode
determinar que se exclua uma parcela da base tributável e que se recalcule o tributo devido, ou
mesmo determinar que se recalcule a base de cálculo considerando uma despesa dedutível ou
uma receita como não tributável, mas não pode determinar que se refaça o lançamento a partir
de outro critério jurídico que o altere substancialmente, mesmo porque, nessa hipótese, estar-se-
ia determinando um novo lançamento.
Critério jurídico, pois, vincula-se à subsunção dos fatos relatados pelo Fisco à
hipótese legal, dentro da atividade vinculada do lançamento. Na prática, consiste na própria
aplicação do Direito, o que deve ser feito sob os ditames do artigo 142 do CTN e sem
possibilidade de alteração para um mesmo lançamento, como determina o artigo 146 do CTN2.
Como já se manifestou a 1a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP n.
1130.545/RJ):
[...]
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN,
segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".

Trazendo essas considerações para o caso concreto, forçoso concluir que o
método de tributação constitui elemento fundamental do lançamento, relacionando-se
diretamente à valoração jurídica dos fatos e à definição da matéria tributável. O regime
tributário, portanto, integra o aspecto material e quantitativo da obrigação tributária, razão pela
qual não se mostra passível de alteração via contencioso.
Isso significa dizer, sem maiores esforços, que a adoção do Lucro Real pela
autoridade autuante, em hipótese na qual a lei determina o arbitramento do lucro – como é o caso
-, constitui vício material que impede “salvar” o lançamento, ainda que sob o rótulo de
reajustamento de base de cálculo.
Nesse sentido, aliás, se manifestou recentemente essa E. 1a Turma, à unanimidade
de votos, conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
ARBITRAMENTO. AJUSTAMENTO DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES
JULGADORAS.
INCOMPETÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO

DO
LANÇAMENTO DE IRPJ. CTN, ART. 146. ERRO DE DIREITO. CTN, ART.
149, IV. DECRETO 70.235/1972. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso às autoridades julgadoras alterar o regime de apuração do IRPJ, de lucro real
para lucro arbitrado por caracterizar ofensa ao artigo 146, do CTN e por lhe falta

2 Art. 146. - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 12403
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.536 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720128/2012-40

competência para tanto. O erro de direito não é passível de correção por julgadores
administrativos, em observância ao artigo 149, IV, do Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 9101.006.189. Sessão de 13 de julho de 2022. Rel. Cons. Fernando Brasil
de Oliveira Pinto)

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 12404
DF CARF MF
Original